Tribunal: TJES
Processo: 0001304-52.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001304-52.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JORGE MONTEIRO TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, que no artigo 85, §§ 2º e 8º, dispõe que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 2. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). 3. Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, e da atuação realizada, conclui-se pela redução dos honorários advocatícios fixados aos defensores dativos nomeados. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a sentença proferida pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Linhares (fls. 101/106-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4658055), que o condenou ao pagamento de honorários aos advogados dativos, Drs.
JO
RGE MONTEIRO TEIXEIRA
e
FABIANO RANGEL BECCALLI
, arbitrados, respectivamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 928 (novecentos e vinte e oito reais).

Nas razões recursais, sediadas às fls. 154/166 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4658055), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de sua Procuradoria Geral, requereu a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, devendo as mesmas serem fixadas de acordo com “
[...] a singeleza da sua atuação
em um único ato processual cada um
, [...]
”, em conformidade com “
[...]
o Decreto Estadual nº 2.821/2011 e
art. 85 do CPC/
2015
.
”.

Demonstrad
a
resumidamente
a
tese jurídica suscitada nos presentes autos
,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

É

claro
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal
onde
tramita a ação penal, ou
se
essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, c
omo cediço, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Sobre a aplicação do Código de Processo Civil de modo subsidiário ao de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça é pacífica quanto ao tema posto em apreciação. Confira-se:

APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR ARBITRAMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. TABELA DA OAB E/OU DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 NÃO APLICÁVEIS. TEMA 984, DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.
2. A fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.
Honorários reduzidos. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180007677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, sobre cujo valor a ser arbitrado,
esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 044150014486, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022)

Nesse mesmo sentido, têm-se entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Portanto, consoante demonstrado alhures, por meio de uma apreciação equitativa,
entendo
que os parâmetros a serem fixados no presente caso são aqueles previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim
,
perfilho o entendimento de que
os convênios e as
tabela
s da OAB sobre honorários advocatícios

não vincula
m
o Poder Judiciário
,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo dos advogados nomeados e do valoroso trabalho desenvolvido pelos mesmos, trata-se de uma causa com baixa complexidade, apesar de contar com 02 (dois) réus.

Acerca da atuação do advogado
FABIANO RANGEL BECCALLI
, observo que a mesma se limitou à apresentação de resposta à acusação para ambos acusados (fls. 78/80 e 81/83 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4658055), tendo em vista a sua ausência na audiência realizada em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 101/106-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4658055).

Lado outro, observo que a atuação de
JO
RGE MONTEIRO TEIXEIRA
consistiu na participação em audiência de instrução e julgamento, onde também houve a apresentação de alegações finais.

Ademais, urge salientar que os apelados são advogados atuantes no município de Linhares, onde o processo se originou e seguiu prosseguimento, tendo sido o tempo decorrido habitual da praxe forense.

Assim sendo, concluo por
reformar
a decisão recorrida, que condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários advocatícios para os advogados dativos, Drs.
JO
RGE MONTEIRO TEIXEIRA
e
FABIANO RANGEL BECCALLI
, arbitrados, para
fixá-los
, respectivamente, em
R$
1.200
,00 (
mil e duzentos
reais)
e
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
, por entendê-lo mais adequado e proporcional com o disposto no referido artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos advogados Drs.
JO
RGE MONTEIRO TEIXEIRA
– OAB/ES nº 16.274 e
FABIANO RANGEL BECCALLI
– OAB/ES nº 21.539, respectivamente, para
R$
1.200
,00 (
mil e duzentos
reais)
e
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.